Tribunal: TCU
Processo: 025.887/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, nos exercícios de 2010 a 2013, para atendimento ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) e para ações de Vigilância em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Srs. Cristiano Dutra Vale e José Elton dos Santos Sales contra o Acórdão 9450/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 9450/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Cristiano Dutra Vale e José Elton dos Santos Sales, com fundamento no art. 16, I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; e 9.3. dar ciência da deliberação aos interessados.